Tribunal: STF
Processo: ARE 1470748
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA DE AUTARQUIA. SERVIDOR. DISPENSA IMOTIVADA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTES. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/2014. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REQUISITO DO ART. 896, §1º-A, IV, DA CLT, NÃO PREENCHIDO. (...) No caso concreto, não houve transcrição dos embargos de declaração demonstrando a provocação do TRT a se manifestar sobre o ponto considerado omisso. A Lei 13.467/2011 acresceu ao § 1º-A do art. 896 da CLT o item IV, que normatizou o entendimento consolidado da SDI1. Agravo de instrumento não provido.



    EMPREGADO DE CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. DISPENSA IMOTIVADA. REINTEGRAÇÃO. No julgamento da ADI 1.717-6-DF, publicado em 28/03/2003, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade de votos, declarar a inconstitucionalidade dos artigos 58, caput, e §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, da Lei Federal 9.649, de 27 de maio de 1998, concluindo terem os conselhos de fiscalização profissional natureza autárquica por exercerem atividades típicas de Estado, dotados de poder de polícia quanto ao exercício de atividades profissionais regulamentadas. Outrossim, a jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de que os órgãos de fiscalização profissional, por possuírem natureza autárquica, não podem dispensar seus empregados sem a prévia instauração de processo administrativo, ainda que aqueles não tenham sido contratados mediante aprovação em concurso público, conforme disposto no art. 41 da Constituição Federal, ou que não gozem da estabilidade prevista no art. 19 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Tal imposição decorre do entendimento de que, por exercerem munus público – em especial, poder de polícia e, portanto, parcela do jus imperii —, configuram seus empregados verdadeiros servidores públicos, independentemente do tipo de vínculo jurídico aperfeiçoado com a entidade autárquica, se estatutário ou celetista. No caso concreto, infere-se do acórdão regional que a reclamante foi admitida em 18/01/1999 e despedida em 28/02/2012, sem que tivesse sido instaurado o respectivo processo administrativo, a fim de motivar a dispensa. Por tal razão, tendo em vista o supramencionado entendimento do STF no sentido de ser imprescindível a instauração de processo administrativo prévio, a fim de motivar a despedida de seus empregados, ainda que regidos pela CLT e que sua contratação não tenha ocorrido mediante certame público, impõe-se manter o acórdão regional que declarou a nulidade da dispensa da autora, porquanto imotivada. Agravo de instrumento não provido. 



    HORAS EXTRAS. BANCO DE HORAS. Consta do julgado recorrido a extrapolação do limite de dez horas diárias sem a devida contraprestação. Por tais circunstâncias fáticas, o Tribunal de origem declarou a nulidade do regime de banco de horas praticado pela demandada. Nesse viés, considerando o contexto fático delineado pelo Tribunal a quo, impassível de revolvimento na presente fase da marcha processual (Súmula 126 do TST), forçoso concluir que o banco de horas adotado pelo reclamado implicava jornadas excessivas de labor e sem a devida compensação. (...) Agravo de instrumento não provido.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Demonstrada a contrariedade à Súmula 219 do TST, nos termos exigidos no artigo 896 da CLT, provê-se o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista.



    RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CREDENCIAL SINDICAL. REQUISITOS DO ARTIGO 896, § 1º-A, DA CLT ATENDIDOS. Conforme a jurisprudência desta Corte permanece válido o entendimento de que, nos termos do art. 14, caput e § 1º, da Lei 5.584/70, a sucumbência, por si só, não justifica a condenação ao pagamento de honorários pelo patrocínio da causa, mesmo frente à lei civil, que inclui expressamente os honorários advocatícios na recomposição de perdas e danos. Entende-se que não foram revogadas as disposições especiais contidas na aludida Lei 5.584/70, aplicada ao processo do trabalho, consoante o art. 2º, § 2º, da LINDB. Desse modo, se o trabalhador não está assistido por advogado credenciado pelo sindicato profissional ou não declara insuficiência econômica (OJ 304 da SBDI-1 do TST), conforme recomenda a Súmula 219, I, do TST, indevidos os honorários advocatícios. No caso concreto, não há assistência pelo sindicato de classe. Ressalva do relator. Recurso de revista conhecido e provido” (fls. 1-4, e-doc. 49).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (fl. 20. e-doc. 55).



    4. O agravante argumenta que, “ao contrário do afirmado na r. decisão recorrida, o entendimento assente nesta C. Corte é no sentido de que revela-se inviável, sem a realização do procedimento administrativo prévio, a dispensa de servidor concursado do Conselho de Fiscalização Profissional, não se aplicando a exigência a servidor não concursado, como no caso dos autos” (fl. 2, e-doc. 57).



    Sustenta que “a necessidade de processo administrativo que garanta a impessoalidade do ato de dispensa é exigida apenas dos servidores concursados, não se aplicando a servidores não concursados que não sejam beneficiários da hipótese de exceção contida no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória da Carta de 1988, como é o caso da autora” (fl. 5, e-doc. 57).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 41 da Constituição da República, e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “a decisão proferida viola a jurisprudência dominante do C. STF a respeito da estabilidade das relações e do princípio da segurança jurídica, além da visível afronta à autoridade da decisão proferida na ADC n. 36, havendo questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (§1º do art. 543-B do CPC)” (fl. 4, e-doc. 51). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    Este Supremo Tribunal reconheceu que os órgãos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquia e, por isso, não podem dispensar servidores, estáveis ou não, sem prévia instauração de processo administrativo, menos ainda deixar de apresentar os motivos que fundamentaram o ato de dispensa. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA DE AUTARQUIA. EMPREGADOS. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Os conselhos de fiscalização profissional possuem natureza jurídica de autarquia, de modo que os seus funcionários são considerados servidores públicos e não podem ser demitidos sem a prévia instauração de processo administrativo. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.112.310-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA DE AUTARQUIA. SERVIDOR. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.112.187-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.03.2023. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, revela-se inviável, sem a realização do procedimento administrativo prévio, a dispensa de servidor concursado do Conselho de Fiscalização Profissional. ADI 1.717. 2. Em julgamento conjunto, da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2020, o Plenário desta Corte declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei n. 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista, ressalvado meu entendimento pessoal acerca do tema. 3. Naquela oportunidade, não foi dispensada a necessidade de concurso público para os empregados contratados por estes órgãos e não foi abordada a questão relativa à dispensa imotivada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE n. 1.110.230-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. Conselho de fiscalização profissional tem natureza jurídica de autarquia, razão pela qual a seus empregados se aplicam o art. 41 da Constituição Federal e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.359.992-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.10.2021. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DISCUSSÃO SOBRE A FORMA DE INGRESSO. CONCURSO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, revela-se inviável, sem a realização do procedimento administrativo prévio, a dispensa do servidor concursado do Conselho de Fiscalização Profissional. Precedente do Plenário. 2. No caso concreto, conforme se depreende do acórdão recorrido, o Recorrido foi admitido por concurso público, mas em decorrência da nulidade da última fase do certame (entrevista), houve alteração na ordem de classificação dos aprovados. 3. Considerando que o Tribunal de origem não reconheceu a nulidade do contrato, eventual divergência a tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.293.751-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.2.2023).



    7. Quanto à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos do agravante. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora